Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-12.2020.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR REMISSÃO. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONFIGURADO.
I – Afasta-se a remissão aplicada como forma de extinção de processo no qual se apura prática de ato infracional análogo a tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da gravidade do ato, de suas circunstâncias, bem como do contexto social do jovem infrator.
II – O decurso de certo lapso desde a data da prática do ato infracional não obsta o devido processamento e aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e atenda às necessidades do adolescente.
III – O alcance da maioridade penal não afasta a necessidade-utilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse estatal, considerando o objetivo ressocializador e a possibilidade de cumprimento até 21 (vinte e um) anos.
IV – Recurso conhecido e provido.